Tribunal: TJSP
Processo: 1022064-17.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-11

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa, pela operadora do plano de saúde, de cobrir medicamento quimioterápico de uso oral (Lenalidomida). Sentença de procedência dos pedidos da ação, para reconhecer o dever de custeio integral enquanto perdurou a necessidade atestada por relatório médico, refutada aplicação de multa diária por descumprimento da tutela provisória. Inconformismo da

Ementa:
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa, pela operadora do plano de saúde, de cobrir medicamento quimioterápico de uso oral (Lenalidomida). Sentença de procedência dos pedidos da ação, para reconhecer o dever de custeio integral enquanto perdurou a necessidade atestada por relatório médico, refutada aplicação de multa diária por descumprimento da tutela provisória. Inconformismo da autora. Não provimento. Sentença mantida.
1. Multa diária por descumprimento de prazo assinado para tutela provisória de urgência. Rejeição. Parte ré envia telegrama a endereço residencial da parte autora informando a disponibilidade de acesso e autorização ao medicamento, e não exatamente a entrega do medicamento em meio físico. Omissão da decisão liminar sobre o modo de entrega do medicamento, tornada alternativa, à ré, tanto cumprir a ordem de custeio, quanto de autorização de acesso ao medicamento, pode consistir em justificativa plausível para a não entrega efetiva do medicamento à parte autora. Não caracterizado descumprimento à decisão judicial.
2. Alegação recursal de que a ré-apelada litiga de má-fé. Rejeição.
3. Recurso da autora desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000085402
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1022064-17.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
HELENA PIMENTA SANTOCCHI, é apelado BRADESCO SAÚDE S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e JOSÉ APARÍCIO COELHO PRADO NETO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020.
PIVA RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
2
APELAÇÃO No 1022064-17.2019.8.26.0100
APELANTE: Maria Helena Pimenta Santocchi
APELADA: Bradesco Saúde S/A
COMARCA: São Paulo Foro Central Cível 1a Vara Cível
VOTO: 35889
Apelação. Plano de saúde. Obrigação de fazer. Recusa, pela
operadora do plano de saúde, de cobrir medicamento
quimioterápico de uso oral (Lenalidomida). Sentença de
procedência dos pedidos da ação, para reconhecer o dever de
custeio integral enquanto perdurou a necessidade atestada por
relatório médico, refutada aplicação de multa diária por
descumprimento da tutela provisória. Inconformismo da
autora. Não provimento. Sentença mantida.
1. Multa diária por descumprimento de prazo assinado para
tutela provisória de urgência. Rejeição. Parte ré envia
telegrama a endereço residencial da parte autora informando
a disponibilidade de acesso e autorização ao medicamento, e
não exatamente a entrega do medicamento em meio físico.
Omissão da decisão liminar sobre o modo de entrega do
medicamento, tornada alternativa, à ré, tanto cumprir a
ordem de custeio, quanto de autorização de acesso ao
medicamento, pode consistir em justificativa plausível para a
não entrega efetiva do medicamento à parte autora. Não
caracterizado descumprimento à decisão judicial.
2. Alegação recursal de que a ré-apelada litiga de má-fé.
Rejeição.
3. Recurso da autora desprovido.
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria
Helena Pimenta Santocchi contra Bradesco Saúde S/A, na qual o E. Juiz de Direito
Alexandre Jorge Carneiro da Cunha Filho proferiu sentença, de relatório adotado, por meio
da qual julgou procedentes os pedidos iniciais da ação, com observação, “para reconhecer,
quando da propositura da ação, o direito da requerente ao tratamento prescrito a fls. 47 (o qual,
contudo, não se faz mais necessário à vista da evolução da paciente fls. 123)” (cf. fl. 181).
Constatada sucumbência, a ré foi condenada ao pagamento de
custas e despesas processuais, além de 10% (dez por cento) do valor da causa a título de
honorários advocatícios. Valor atribuído à causa: R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
3
março de 2019.
Sentença proferida em 17.06.2019 (fl. 181), rejeitados os
embargos de declaração em 12.07.2019 (fl. 190).
Pugna a autora pela reforma parcial da sentença (fls.
192/216). Argumenta ter proposto a ação com o objetivo de compelir a ré-apelada a
fornecer o medicamento Lenalidomida, o qual nunca teria sido entregue, para a finalidade
de tratamento de câncer de medula, mieloma múltiplo, que acometeu a parte autora, idosa
com 87 anos. Afirma que a liminar foi concedida pelo juízo de primeiro grau, que, na
ocasião, fixou multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por descumprimento, à luz de fl.
78, limitando a sua incidência a noventa dias. Afirma que de imediato procedeu à
comunicação da parte ré sobre o conteúdo da liminar, ofício protocolizado e acostado às
fls. 86. No dia 04.04.2019, a parte ré se habilitou nos autos, tomando ciência da ação
proposta e anunciando ter interposto agravo de instrumento contra a decisão concessiva da
liminar. Na avaliação do agravo, não obteve efeito suspensivo. Menciona que, ao passo de
ter ajuizado a ação, já estava fazendo o uso do medicamento Lenalidomida, de acordo com
a prescrição médica, pois lhe fora doado um frasco da referida droga, de uma família de
paciente que havia acabado de falecer. Afirma que, da ré-apelada, nunca recebera a
medicação cuja ordem judicial determinara o custeio. Já na data de 23.04.2019 o
tratamento de câncer da apelante com o medicamento Lenalidomida fora suspenso pela
médica responsável, tendo tal fato sido imediatamente informado nos autos, à luz da
manifestação de fls. 121/123. Porém, naquela mesma oportunidade, a parte autora fizera a
notícia de descumprimento da determinação judicial, requerendo fosse reconhecido o
descumprimento e a incidência da multa desde a data da habilitação da Bradesco Saúde nos
autos até a data da interrupção do tratamento, ou seja, dezenove dias. A ré, ao contestar o
feito, trouxe defesa imprestável, com informações desencontradas e notícias de
autorizações de internação e senhas de reembolso nunca objeto da presente ação, com o
intuito de protelar o feito e induzir o juízo em erro. Afirma-se, ainda, que a ré-apelada
mencionou ter autorizado o medicamento mediante o envio de telegrama enviado à
residência da autora-apelante, em data em que ela se encontrava em hospital, e nele se
informaria tão-somente que 'despesas com medicamento Lenalidomida estão autorizadas',
mas tal medicamento nunca fora entregue. Ressalta que o teor da liminar fora explícito em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
4
determinar a autorização e custeio do remédio. A autora alega que sobreveio “peculiar
petição da apelada”, com requerimento de prazo suplementar para diligenciar internamente,
para se apurar o motivo de que o medicamento ainda não havia sido fornecido (fls.
154/155), mas, depois de expirado tal prazo, a ré-apelada sequer se manifestou a respeito
do tema. Refuta o fundamento adotado pelo juízo sentenciante para não aplicar a multa, no
sentido de que “o envio do telegrama pela apelada para o endereço da residência da apelante
revela que o efeito perseguido acabou alcançado” (cf. fl. 200).
Alega que, mesmo depois de ter oposto embargos de
declaração contra a sentença, o juízo de primeiro grau não examinou com atenção a
contradição havida no que diz respeito à multa diária por descumprimento, que havia sido
fixada pelo próprio juízo. Afirma que, nesse ponto, a sentença é nula por negativa de
prestação jurisdicional, ao deixar de apreciar frontalmente a matéria suscitada. Reforça o
detalhe de que a medida liminar fora concedida para que a ré-apelada autorizasse e
custeasse a medicação Lenalidomida. Porém, a medicação nunca fora fornecida, entregue
ou chegado às mãos da autora-apelante.
Requer, nesse sentido, seja reformada a sentença para
“reconhecer o descumprimento da ordem judicial sendo devida a multa diária imposta por
descumprimento pelos 19 (dezenove) dias de inércia da apelante, entre sua habilitação nos autos
e a suspensão do tratamento, a saber de 04 de abril de 2019 até 23 de abril de 2019, eis que
NUNCA CUSTEOU
ADQUIRIU A MEDICAÇÃO LENALIDOMIDA PARA TRATAR A
APELANTE, em flagrante e inaceitável desobediência” (cf. fl. 209), ou seja, no valor de R$
38.000,00 (trinta e oito mil reais), devidamente atualizado (cf. fl. 215).
Em sequência, pede seja reconhecida a ré-apelada como
litigante de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 do CPC/15, à vista de suas manifestações
protelatórias e de cometimento de doloso e imotivado descumprimento da ordem judicial.
Reforça que a ré-apelada não se pronunciou sobre o resultado da suposta diligência interna
para apurar saber o motivo pelo qual o medicamento não teria sido entregue à autora-
apelante.
Recurso de apelação processado, com contrarrazões (fls.
221/226).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
5
Autos no E. Tribunal em 09.09.2019, recurso distribuído à
Relatoria em 16.09.2019, com conclusão para julgamento na mesma data.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
Cabe destacar, de partida, que o apelo devolve parcialmente
os temas decididos pela sentença, exclusivamente a temática da multa cominatória diária
por descumprimento da decisão judicial concessiva da tutela provisória de urgência e a
suposta incidência de hipótese de litigância de má-fé por comportamento processual
inadequado e doloso atribuído à parte ré-apelada.
Como premissa à análise desses dois temas, deve ser
registrado que a parte autora buscou com a propositura da presente demanda que a parte ré
fosse condenada a autorizar e custear o medicamento Lenalidomida, objeto de
recomendação de seu médico assistente para o controle de moléstia de câncer [mieloma
múltiplo de cadeia leve Kappa (estádio ISSIII/DS IIA) CID C90.0], devidamente narrada
e explicada pela petição inicial.
A despeito de ter sido julgado procedente o pedido inicial,
com o reconhecimento de a seguradora de saúde custear e disponibilizar referido
medicamento, por conta da interpretação das leis aplicáveis e contrato celebrado entre as
partes, e ainda de ter aferido que, ao longo da tramitação da demanda, mencionado acesso
ao medicamento se tornara desnecessário por conta da retirada da recomendação médica,
consta que o juízo de primeiro grau sentenciante não constatou hipótese de
descumprimento da decisão judicial, que fosse apto a ensejar a incidência e acúmulo de
multa, ao indicar que a parte ré-apelada teria satisfatoriamente demonstrado o cumprimento
da decisão concessiva da tutela provisória de urgência.
O excerto da sentença em que o juízo de primeiro grau faz tal
ponderação é o seguinte: “quanto ao pedido para fixação de multa em razão de descumprimento
de liminar, entendo que esta não é devida, haja vista que no dia 18 de março a ré enviou
telegrama no endereço da requerente informando que a autorização para o medicamento em tela
estava disponível (fls. 150/151). Logo, ainda que com alguma demora, considerando que o efeito

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
6
perseguido com a cominação (disponibilização do fármaco) acabou por ser alcançado, entendo
que não se justifica a aplicação da sanção perseguida” (cf. fls. 181).
Devem ser rejeitadas as razões recursais sobre tal questão.
A parte autora ajuizou a ação na data de 14.03.2019, e no
mesmo ato da petição inicial informou que estava, àquele tempo, internada no Hospital
HCor havia vinte dias e que havia anteriormente obtido reiteradas negativas da ré Bradesco
Saúde para o fornecimento de medicação de que necessitava.
Mencionou que a médica hematologista que acompanhava
seu quadro clínico, e responsável pelo seu tratamento ambulatorial, havia prescrito o uso da
Lenalidomida (Revlimid), medicamento este já registrado e aprovado pela ANVISA e que,
segundo a visão da médica assistente, não teria qualquer outro medicamento ou substância
que viesse a substituir o seu emprego a pacientes com essa espécie de moléstia.
A parte autora indicou que as recusas da ré Bradesco Saúde
haviam sido manifestadas não apenas aos pedidos que a autora havia formulado, mas
também pedidos realizados pelo próprio Hospital HCor.
Na sequência, como se vê de fl. 12 dos autos, as recusas
teriam ocorrido, na sequência, em 06.02.2019 (alegação de recusa fundada em se tratar de
medicação domiciliar), 13.02.2019 (recusa sem justificativa, momento em que a autora
estava internada), 18.02.2019 (recusa sem justificativa, momento em que a autora
continuava internada), 21.02.2019 (recusa com alegação de que a despesa não seria
passível de cobertura, a autora estava internada), 28.02.2019 (recusa com alegação de que
não haveria cobertura para medicação domiciliar).
No seu pedido inicial, a parte autora trouxe a seguinte
especificação sobre como o acesso ao mencionado medicamento deveria se aperfeiçoar:
“conceder a tutela de urgência para determinar a ré de imediato, que forneça o medicamento
prescrito, Lenalidomida 15 mg, nos exatos termos do pedido médico, no prazo de 12 (doze) horas,
até que o médico responsável determine sua interrupção ou término do uso, sob pena de multa
diária de R$ 3.000,00 (três mil reais) por descumprimento” (cf. fl. 29).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
7
Na decisão concessiva da tutela provisória de urgência
proferida na mesma data do ajuizamento, em 14.03.2019, às fls. 78/79, o juízo de primeiro
grau assim deliberou: “determinar que a ré autorize e custeie o medicamento
LENALIDOMIDA 15 MG, no prazo de 48 horas, pelo tempo prescrito pelo médico, sob
pena de multa diária de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada a 90 (noventa) dias, por
ora”.
Na mesma decisão, o juízo de primeiro grau determinou a
citação e intimação da ré para contestar o feito no prazo de quinze dias úteis.
O ofício foi expedido pela serventia de primeiro grau no
mesmo dia, 14.03.2019 (cf. fls. 80/81), e a parte autora, em petição datada de 18.03.2019,
comunicou o juízo de que “por mera liberalidade protocolizou junto ao Bradesco cópia da
decisão de fls., já noticiando da liminar” (fls. 84/85), apontando que mencionado protocolo
teria ocorrido em 15.03.2019 (cf. fl. 86).
Ainda, é possível observar que a ré habilitou no feito seus
advogados constituídos em petição datada de 04.04.2019, juntando instrumento de
procuração e explicitamente, por tal ato, tomando “ciência de todos os atos processuais
constantes dos autos, especialmente da r. decisão de fls. 78/79, a fim de comprovar a
tempestividade do agravo de instrumento que será interposto” (cf. fls. 90/91).
A contestação fora apresentada apenas em 29.04.2019,
ocasião em que a ré Bradesco Saúde, especificamente sobre o cumprimento da tutela
provisória, no item 64 de sua peça, afirmou que “em cumprimento a r. decisão liminar, a
medicação reclamada foi autorizada através da senha E78FZC8, bem como foi enviado telegrama
à autora, cientificando-a do cumprimento da determinação, conforme se verifica pelos
documentos anexos (doc. 3)” (cf. fl. 148).
Conforme a cópia do telegrama expedido à fl. 151, observa-se
que o telegrama fora entregue no endereço residencial da parte autora em 18.03.2019, e
nele houve a descrição da seguinte mensagem: “Em cumprimento à liminar deferida pelo
TRIBUNAL
DE
JUSTIÇA
DO
ESTADO
DE
SÃO
PAULO,
Processo
no
1022064-17.2019.8.26.0100, em favor do segurado MARIA HELENA PIMENTA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
8
SANTOCCHI, informamos que estão autorizadas as despesas com o medicamento
LENALIDOMIDA 15 MG, pelo tempo prescrito pelo médico”.
Ora, ainda que a parte ré tenha atendido formalmente o
requisito de notificar a parte autora sobre a existência da autorização para as despesas do
medicamento Lenalidomida, não consta da mencionada mensagem a identificação de qual
procedimento deveria ser o adotado pela usuária do plano de saúde.
No entanto, essa ausência de especificação sobre o
procedimento necessário para o acesso ao medicamento, salvo outro juízo dos integrantes
da turma julgadora, não pode ser imputada negativamente à seguradora de saúde,
mormente tendo a decisão judicial concessiva da tutela provisória sido omissa sobre como
a forma de como a autorização e/ou custeio deveriam ser exteriorizados e cumpridos.
Entre outras hipóteses que poderiam ser aventadas, se a
autorização ou o custeio significariam a aquisição imediata do medicamento e a sua entrega
física à usuária do plano de saúde, ou ainda se tal medicamento deveria ter sido
disponibilizado no mesmo local em que a parte autora estava sob internamento, se o
hospital que realizara algumas das solicitações do medicamento em questão, em
internações anteriores, deveria ser o intermediário para tal entrega do medicamento à
paciente.
Além disso, ainda que a parte autora reclame que o telegrama
tenha sido enviado à sua residência em momento em que ela estava em internação em
andamento no hospital, é certo que é a sua residência o local informado na sua petição
inicial para o recebimento das notificações e intimações pessoais pertinentes ao presente
processo, à exceção de hipóteses excepcionalíssimas em que o cumprimento de
comunicação judicial tenha sido determinado, pelo juízo, de ocorrer com a ciência pessoal
da própria parte autora (mediante, p. ex., cumprimento de mandado de intimação por
oficial de justiça).
Sob essas circunstâncias, não há implemento de motivo
justificável à fluência da multa cominatória diária, e na eventualidade de que a parte autora
tenha tido algum tipo de desembolso para a aquisição do medicamento no meio tempo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
9
que a sua administração se fazia necessária (já que houve recomendação médica, durante a
tramitação da ação, para a suspensão de seu uso) ela deverá acionar, em cumprimento de
sentença, a operadora do plano de saúde, demonstrando documentalmente, para que repare
o valor pago na forma integral.
De base dessas premissas, compreendo, na linha do
sentenciado, que não deve incidir a multa cominatória.
Noutro ângulo, descabe o argumento de que a parte ré tenha
se comportado como litigante de má-fé no presente processo.
Não estão configuradas as condutas descritas no artigo 80 do
Código de Processo Civil (I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou
fato incontroverso; II - alterar a verdade dos fatos; III - usar do processo para conseguir
objetivo ilegal; IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo; V -
proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo; VI - provocar
incidente manifestamente infundado; VII - interpuser recurso com intuito manifestamente
protelatório).
Na defesa apresentada, assim como nas demais manifestações
ao longo do processo, a parte ré trouxe explicação detalhada, na sua versão dos fatos, sobre
qual teria sido o histórico de relacionamento com a usuária do plano de saúde, os motivos
que ensejaram as recusas sequenciais ao fornecimento do medicamento Lenalidomida e,
quando instada judicialmente a fornecê-lo, apontou qual teria sido a sua atitude no sentido
de atender à ordem judicial, com menção sobre qual o comportamento que adotou para o
fim do cumprimento da tutela provisória concedida.
Ainda que discorde a parte autora, não se afere abuso do uso
do processo na atitude da ré, sobretudo porque a não entrega efetiva do medicamento à
parte autora, em suas mãos, tenha decorrido aparentemente de deficiência na comunicação
entre as partes, de culpa não atribuível à parte ré.
Tivesse a decisão judicial sido expressa no sentido de
identificar que a ré deveria ter entregue o medicamento em lugar específico e na dosagem

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1022064-17.2019.8.26.0100 -Voto no 35889
10
identificada do relatório médico, e não apenas limitado a permitir e ordenar que a ré
autorizasse e custeasse, de modo genérico, tal medicamento, essa discussão não seria
necessária.
Descabe a aplicação do regramento do artigo 85, § 11,
CPC/15, já que não houve fixação, na sentença, de honorários sucumbenciais em prol da
parte ré e que legitimasse elevação dos honorários.
Por tais fundamentos, nega-se provimento da parte autora.
Na hipótese de apresentação de embargos de declaração
contra o presente acórdão, ficam as partes intimadas a se manifestar, no prazo de cinco dias
úteis, a respeito de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da
Resolução no 549/2011 do Órgão Especial deste E. Tribunal, atualizada pela Resolução no
772/2017 (DJE 09.08.2017), entendendo-se o silêncio como concordância.
PIVA RODRIGUES
Relator